Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-75.2016.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000136-75.2016.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 030.954.446-72 (EMBARGANTE), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO UNÂNIME. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia objeto dos presentes embargos de declaração reside em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, notadamente no que se refere ao enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados pela parte embargante, com vistas ao prequestionamento necessário ao eventual acesso às instâncias superiores.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não se verificando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

4. É assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão seja clara, coerente e adequadamente fundamentada, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o controle da motivação adotada.

5. Para fins de prequestionamento, não se exige a referência expressa a cada dispositivo legal apontado, bastando que a matéria debatida no recurso tenha sido devidamente examinada e decidida, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Para fins de prequestionamento, não é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que o acórdão seja claro, coerente e fundamentado".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.454.281/MG; STJ, REsp 1.180.078/MG.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO”
, opostos por JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0000136-75.2016.8.11.0059, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 278213399):

“
EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR EM BIOMA AMAZÔNICO. AUSENCIA DE PROVA EM CONTRARIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental, condenando o recorrente à obrigação de recomposição da área degradada e à não prática de novos atos que possam ampliar o dano ambiental, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na legalidade das intervenções realizadas na propriedade rural do recorrente, sob a alegação de que se trataria de limpeza de pastagem em área consolidada, sem dano ambiental.

3. Além disso, questiona-se a ainda, a necessidade da recomposição ambiental e a possibilidade de imposição das obrigações ambientais antes da conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III. Razões de decidir

4. O dano ambiental foi devidamente demonstrado nos autos, por meio de Auto de Infração e Relatório de Fiscalização, que evidenciaram a destruição de 64,99 hectares de floresta nativa do bioma amazônico sem a devida autorização ambiental.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a discussão acerca da existência de dolo ou culpa.

6. A suposta regularização da propriedade junto à Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) não exime o infrator da obrigação de recomposição ambiental, conforme determinação expressa no Código Florestal.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais não foi infirmada por prova contrária suficiente, cabendo ao infrator demonstrar a regularidade da intervenção, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade civil por desmatamento ilegal, independentemente da regularização fundiária ou do Cadastro Ambiental Rural, sendo devida a obrigação de recomposição ambiental, salvo impossibilidade comprovada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.454.281/MG; STJ, REsp 1.180.078/MG”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que os presentes embargos de declaração têm como finalidade primordial o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria debatida no recurso, com vistas a viabilizar a sua eventual apreciação pelas instâncias superiores, em sede de recurso especial ou extraordinário, conforme o caso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante de todo o exposto, é a presente para
REQUERER
:

a)
Seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração para fins de prequestionamento, dando-lhe provimento;

b)
Que sejam sanadas as omissões da decisão do acórdão proferido, no sentido de se manifestarem expressamente acerca dos seguintes dispositivos legais:

• Artigos constitucionais:
art. 1°, inciso III, da CRFB; art. 5º, caput, da CRFB; art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB; art. 37 da CRFB;

•
Artigos infraconstitucionais:
Art. 3º, inciso IV, Art. 29, Art. 66, inciso III c/c §5º e §6º do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012); Art. 6º, Art. 7º e Art. 9º do Decreto Estadual nº 1.491/2018; Art. 12 e Art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 592/2017; Art. 48, §5º do

Decreto nº 288/2023; Art. 3º, Art. 12 e Art.13 da Lei Complementar Estadual n° 592/2017.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 233649663, nas quais a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que não se verifica na decisão embargada a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade ou contradição, sendo, portanto, incabível o manejo da presente via recursal.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO”
, opostos por JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0000136-75.2016.8.11.0059, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (ID. 278213399).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o art. 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que os presentes embargos de declaração têm como finalidade primordial o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria debatida no recurso, com vistas a viabilizar a sua eventual apreciação pelas instâncias superiores, em sede de recurso especial ou extraordinário, conforme o caso.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como se sabe, é cabível a interposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento da matéria recursal, contudo, mesmo para essa finalidade específica, não é suficiente que a parte embargante meramente deseje e requeira o pronunciamento sobre determinado tema ou faça a simples indicação de dispositivos legais, esperando que o Órgão Julgador responda como se estivesse a preencher um questionário, declarando se o dispositivo é pertinente, aplicável ou violado.

Com efeito, para que o prequestionamento seja válido e atenda ao estabelecido pelas Súmulas n.º 282 e n.º 356, do STJ,

imperativo que a parte indique de forma fundamentada qual ponto do acórdão teria violado ou contrariado o dispositivo legal que se pretende prequestionar, isto é, haver uma indagação acerca da interpretação, análise e posicionamento jurídico adotados pela Corte Julgadora sobre a matéria que, em tese, deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Ademais, o art. 1.025, do CPC

foi inserido eventuais dúvidas sobre o entendimento de que o prequestionamento constitui ônus da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como mencionado anteriormente, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões de fato e de direito que embasam o raciocínio e o desfecho decisório.

Por derradeiro, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, individualmente, todos os fundamentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e precisa, os argumentos que formaram sua convicção, com a devida aplicação das normas legais ou jurisprudência pertinentes para fundamentar sua decisão, sendo desnecessário o prequestionamento explícito de cada matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025